Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-24.2022.8.11.0008
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002146-24.2022.8.11.0008

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, INTERESSES OU DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[OPOLSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 33.797.718/0001-00 (APELANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr. Des
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(CONVOCADO)
E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
(CONVOCADA)

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE COMBUSTÍVEL EM DESACORDO COM O VOLUME REGISTRADO NA BOMBA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por
Opolski
Comércio de Combustíveis
Eireli
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, condenando a empresa ao pagamento de R$ 50.000,00 por dano moral coletivo, em razão da venda de combustível com volume inferior ao indicado na bomba medidora.

II. Questão em discussão

A controvérsia posta cinge-se em:

(i) saber se houve violação ao dever de fundamentação da sentença de primeiro grau, por ausência de análise de argumentos relevantes da defesa;

(
ii
) saber se a conduta da empresa configura hipótese de dano moral coletivo; e

(
iii
) sendo mantida a condenação, verificar a adequação do valor arbitrado a título de reparação.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, tendo analisado os elementos centrais da controvérsia à luz da legislação aplicável, não havendo nulidade por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

A fiscalização da ANP identificou que uma das bombas de abastecimento do posto da empresa recorrente operava com vazão inferior ao volume registrado, em desconformidade com os limites estabelecidos pelo INMETRO, o que configura prática abusiva nos termos dos
arts
. 18 e 19 do CDC.

A conduta da empresa gerou prejuízo à coletividade e feriu valores sociais e éticos fundamentais, caracterizando dano moral coletivo, nos moldes reconhecidos pela jurisprudência do STJ, ainda que o ato tenha sido isolado e sanado após a autuação administrativa.

Considerando que a empresa não é reincidente, que regularizou a conduta e que não houve prova de vantagem auferida, é razoável a redução do valor da indenização para R$ 25.000,00, preservando a função pedagógica e sancionatória da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Configura dano moral coletivo a comercialização de combustível em volume inferior ao registrado na bomba medidora, em afronta à legislação consumerista e aos parâmetros técnicos do INMETRO, ainda que se trate de ato isolado.

2. O valor da indenização por danos morais coletivos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando presentes circunstâncias atenuantes como a não reincidência e a regularização imediata da conduta."

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OPOLSKI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, o qual julgou procedente a ação, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso (FUNDECON), conforme Lei Estadual nº 7.170/99, bem como condenou-o ao pagamento das custas processuais.

Assevera o Apelante, preliminarmente, que a sentença carece de fundamentação, pois, restou demonstrado a ausência de antecedentes do acusado em processos ocorridos há 05 (cinco) anos; que da análise das regras que determinam o limite de tolerância admissível na venda de combustível verifica-se que a decisão prolatada determina que “o erro máximo tolerado, para mais ou para menos, é de 0,100 litros a cada 20”, e, foi exatamente esta a tolerância encontrada na medição realizada, ‘tais argumentos não foram analisados na sentença vergastada, sendo medida de direito que a Recorrente tenha acesso a uma decisão devidamente fundamentada (nos termos do artigo 93 da CF), com a análise de seus argumentos que podem infirmar a decisão prolatada, sob pena de caracterizar-se a decisão como não fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC.’

No mérito, pontua que, é medida de direito a modificação da sentença primeva, julgando-se improcedentes os pleitos da presente ação civil pública, ou, sucessivamente, que se analisem as características supracitadas, com a determinação de diminuição do valor estabelecido à título de danos morais coletivos.

Aduz que, deve ser analisado o fato de não houve dolo na prática do ato que se diz irregular, ocorrendo um equívoco que foi imediatamente solucionado quando apresentado, e salienta-se, somente em um dos vários bicos de abastecimento fiscalizados – todos os demais encontravam-se regulares.

Argumenta que, ‘a multa foi devidamente paga, sendo
esta
estabelecida no patamar mínimo pelo fato de não haver agravamento da pena por gravidade da infração (que foi mínima, na realidade), e pelo reconhecimento de não restar demonstrado no processo que não foi auferida vantagem pelo fato’.

Destaca que, ‘é incabível a condenação in
casu
por danos morais coletivos, uma vez que analisando-se a situação posta nos autos, esta seria caracterizada como direitos individuais homogêneos – que
referem-se
a direitos individuais com dimensão coletiva.’

Afirma que, não sendo o entendimento pela reforma integral da sentença, seja reduzido o valor arbitrado à título de danos morais coletivos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade. No mérito, provimento do apelo, reformando-se a sentença para que seja julgada improcedente a ação e, subsidiariamente, pela redução do valor estabelecido a título de danos morais coletivos.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo seu desprovimento.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
OPOLSKI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, o qual julgou procedente a ação, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso (FUNDECON), conforme Lei Estadual nº 7.170/99, bem como condenou-o ao pagamento das custas processuais.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...] Em síntese, narra a inicial que a OPOLSKI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL EIRELI – “MÍDIA
AUTO POSTO
II” está envolvida na comercialização de combustível em volume inferior ao indicado nas bombas abastecedoras, caracterizando uma prática abusiva e prejudicial aos consumidores. Consta nos autos que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), através do Processo Administrativo nº 48600.203974/2019-29, verificou que o réu operava bomba abastecedora com vazão em volume inferior ao registrado. A fiscalização ocorreu em 25/09/2019, e foram constatadas irregularidades que resultaram na autuação e interdição do equipamento até a regularização. [...] O ponto controvertido no presente caso é a verificação da prática abusiva pelo réu, que teria comercializado combustível em volume inferior ao registrado, e a adequação da sanção pleiteada pelo Ministério Público como forma de reparar o dano moral coletivo e prevenir futuras práticas lesivas. A fiscalização realizada pela ANP, conforme os documentos acostados aos autos, confirma a irregularidade na operação das bombas abastecedoras do réu. Em 25/09/2019, foi verificado que uma das bombas fornecia combustível em volume inferior ao registrado, o que levou à interdição do equipamento até que a irregularidade fosse sanada. A constatação dessa prática configura infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente aos artigos 18 e 19, que tratam dos vícios de quantidade nos produtos fornecidos. O auto de infração lavrado pela ANP detalha a irregularidade constatada, indicando que a bomba abastecedora do réu apresentava uma diferença de 100 ml a menos por abastecimento. Este documento é crucial, pois evidencia a prática reiterada de fornecer menos combustível do que o registrado nas bombas, violando os direitos dos consumidores. O réu alegou que a irregularidade foi sanada e apresentou documentos que comprovam a regularização das bombas abastecedoras. Contudo, a regularização posterior não exime o réu da responsabilidade pelos danos causados durante o período em que a irregularidade persistiu. Além disso, não foram apresentados elementos suficientes para descaracterizar a prática abusiva constatada pela ANP e os prejuízos causados aos consumidores. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece, em seu artigo 6º, os direitos básicos do consumidor, incluindo a proteção contra práticas abusivas e a adequada informação sobre os produtos. A prática constatada pela ANP configura violação desses direitos, justificando a intervenção judicial para coibir tais condutas. O artigo 18 do CDC impõe aos fornecedores a responsabilidade solidária pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos. A prática de fornecer menos combustível do que o registrado na bomba configura vício de quantidade, o que autoriza o consumidor a exigir, alternativamente, a complementação do peso ou medida, o abatimento proporcional do preço, a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, conforme o artigo 19 do CDC. [...] Ademais, é importante destacar que a condenação aqui imposta não fere o princípio do "non bis in idem", uma vez que a sanção administrativa aplicada pela ANP e a condenação judicial em danos morais coletivos possuem naturezas jurídicas distintas e complementares. Enquanto a primeira visa punir a infração administrativa, a segunda busca reparar o dano moral sofrido pela coletividade, garantindo uma resposta integral e eficaz ao ilícito praticado. A teoria do desestímulo aplicada ao caso visa garantir que a condenação seja suficientemente elevada para desincentivar a repetição da prática abusiva pelo réu ou outros fornecedores. A fixação da indenização deve considerar a gravidade da infração, o potencial econômico do réu e o caráter pedagógico da medida. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, notadamente para CONDENAR o requerido OPOLSKI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL EIRELI – “MÍDIA
AUTO POSTO
II” ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso (FUNDECON), conforme Lei Estadual nº 7.170/99.”

Preliminarmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação na sentença, uma vez que
não teria analisado argumentos essenciais para o deslinde da causa, especialmente a ausência de dolo e a tolerância mínima permitida pela ANP, sem muitas elucubrações, não merece guarida
.

Isto porque, infere-se dos autos que o juízo sentenciante analisou o auto de infração lavrado pela ANP e concluiu pela prática abusiva; reconheceu que houve a regularização posterior, mas destacou que isso não exime a responsabilidade pelo período em que a irregularidade persistiu;
Justificou
a aplicação dos danos morais coletivos, ressaltando a violação dos direitos difusos do consumidor.

Dessa forma, resta comprovado que a sentença está suficientemente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, do CPC, razão pela qual
a preliminar deve ser rejeitada.

Superada a preliminar, tem-se que o apelante sustenta que
não houve dolo
e que a irregularidade
foi pontual e corrigida imediatamente.

Sem muitas delongas, é consabido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
a responsabilidade pelo vício na quantidade do produto é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ao consumidor
.

Resta inconteste que a prática abusiva foi constatada e, ainda que a empresa tenha regularizado a situação, tal conduta não afasta a ilicitude do ato, notadamente porque, o dano já havia sido consumado.

Quanto aos danos morais fixados na sentença, o apelante argumenta que não haveria cabimento pois o caso envolveria direitos individuais homogêneos, passíveis de tutela individual. Sem muitas digressões, razão não lhe assiste.

Como se sabe, o dano moral coletivo ocorre quando há violação ao direito da personalidade, em seu aspecto individual homogêneo ou coletivo, com vítimas determináveis/indetermináveis. Nesse sentido, o art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor traduz a possibilidade de ocorrência de dano moral coletivo, quando os consumidores tiverem seus direitos violados. A propósito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI -
a
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Por outro lado, ao tratar de danos morais coletivos porventura causados ao consumidor, o Superior Tribunal de Justiça vem orientando sua jurisprudência no sentido de que
a caracterização dessa espécie de dano está condicionada a atentado de razoável significância aos interesses do consumidor, que transborde os limites da tolerabilidade
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À COLETIVIDADE NO IMPORTE DE R$ 20.000,00. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES: RESP 1.410.698/MG, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 30.6.2015; RESP 1.057.274/RS, REL. MIN. ELIANA CALMON, DJE 26.2.2010; RESP 1.509.923/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 22.10.2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO APELO RARO E, NESSA PARTE, DEU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que atentado aos interesses dos consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade gera dano coletivo
, como ocorre no presente caso, dada a comprovada comercialização de leite com vício de qualidade. 2. Precedentes do STJ:
REsp.
1.410.698/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS
,
DJe
30.6.2015;
REsp.
1.057.274/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON
,
DJe
26.2.2010;
REsp.
1.509.923/SP,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
22.10.2015
. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no REsp 1283434/GO,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/04/2016,
DJe
15/04/2016).”

Em análise do caso, oportuno transcrever o que consta no
Documento de Fiscalização
, inserto no id. 242451793, p. 13/14 que:

“Ao serem indicados 20 litros na bomba medidora, o produto era visualizado no visor da medida-padrão, mas somente haviam sido depositados os seguintes volumes (em litros): 19,90 (1ª conferência) e 19,90 (2ª conferência) no caso do bico de Gasolina C Comum (GCC). No entanto, o erro máximo tolerado, para mais ou para menos é de 0,100 litros a cada 20 litros, equivalente a erro relativo máximo tolerado de 0,5% (cinco décimos por cento), e para menos é de 0,060 litros a cada 20 litros, equivalente a erro relativo máximo tolerado de 0,3% (três décimos por cento), conforme item 11.2.1 das Instruções baixadas com a Portaria INMETRO nº 23/1985 [...] sendo que é vedado ao revendedor varejista de combustíveis automotivos fornecer, ao consumidor, volume de combustível automotivo diverso do indicado na bomba de abastecimento, observadas as variações volumétricas permitidas pelo órgão metrológico competente, quando couber”.

Em análise do caso, verifico que não há como reconhecer a caracterização de dano moral coletivo pelo simples fato de que, como mencionado alhures, o erro praticado pela Apelante corresponde ao limite máximo tolerado já que, sendo fiscalizada a entrega de 20 litros de combustível, somente 19,90 realmente foi depositado no recipiente, o que demonstra um erro de 0,100 litros, tolerável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VÍCIO DE QUANTIDADE NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. QUANTIDADE A MENOR QUE SE REVELA INSIGNIFICANTE. INEXISTÊNCIA DE GRAVE LESÃO À MORALIDADE PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 01 - O Superior Tribunal e Justiça, ao tratar de danos morais coletivos porventura causados ao consumidor, vem orientando sua jurisprudência no sentido de que a caracterização dessa espécie de dano está condicionada a atentado de razoável significância aos interesses da categoria, o qual deve transbordar os limites da tolerabilidade. 02 - Em análise do caso, verifico que não há como reconhecer a caracterização de dano moral coletivo pelo simples fato de que, enquanto apenas era permitida uma variação até o limite de 19,90L (dezenove vírgula nove litros), as bombas fiscalizadas forneciam quantidade de combustível a menor, 19,86L (dezenove vírgula oitenta e seis litros) e 19,88L (dezenove vírgula oitenta e oito litros). 03 - A situação posta, portanto, não se revela como de densidade e gravidade mínimas, indispensáveis à configuração de dano moral coletivo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 07035500620158020001 AL 0703550-06.2015.8.02.0001, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 28/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2018)”

Destarte, a situação não se revela como de densidade e gravidade mínimas à configuração de dano moral coletivo. Vale ressaltar que, a sanção imposta administrativamente ao recorrente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que já foi devidamente pago, mostra-se suficiente em termos de sanção voltada a reprovar e inibir tal conduta, além de que, foi demonstrado que envolveu apenas um dos bicos de abastecimento e a ausência de reincidência da empresa nesse tipo de prática abusiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

em parte
ao Apelo, para reformar parcialmente a sentença, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais coletivos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que o pedido de vista foi motivado pela necessidade de exame mais detido sobre a possibilidade de
reconhecimento de dano moral coletivo
diante de conduta que, embora aparentemente de pequeno impacto quantitativo, atinge, de forma difusa, o patrimônio ético e jurídico das relações de consumo.

Com efeito, após minuciosa análise dos autos, e com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do voto condutor para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por entender caracterizado o dano moral coletivo decorrente da infração verificada.

A conduta da empresa, fornecimento de quantidade de combustível inferior àquela indicada na bomba, foi devidamente comprovada por documentação técnica da ANP.

Importa destacar que o laudo apontou fornecimento de 19,90 litros para uma medição de 20 litros, com erro de 0,100 litros, valor que ultrapassa o limite de tolerância a menor permitido pela regulamentação vigente, conforme item 11.2.1 da Portaria INMETRO nº 23/1985, que estabelece tolerância máxima de 0,060 litros para menos a cada 20 litros.

Não se trata, portanto, de uma situação regular, mas de uma infração consumada, confirmada por auto de infração, sanção administrativa e interdição do equipamento. A responsabilidade civil pelo vício de quantidade é objetiva, nos termos dos artigos 18 e 19 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa.

A tese defensiva de que o erro seria irrelevante ou não intencional não possui respaldo jurídico. O dano moral coletivo não exige dor individual ou sofrimento psíquico; sua configuração se dá pela violação intolerável aos direitos difusos, afetando a confiança nas relações de consumo e a própria moralidade do mercado.

No caso concreto, a conduta da Apelante transbordou o limite da tolerabilidade e comprometeu a credibilidade do serviço prestado, merecendo reprimenda jurídica não apenas sob o prisma administrativo, mas também sob o enfoque reparatório-pedagógico do dano coletivo.

Rejeito, ainda, o argumento de que os direitos violados seriam apenas individuais homogêneos. A infração atinge indistintamente a coletividade dos consumidores, sendo a tutela por ação civil pública o instrumento legítimo e eficaz para a recomposição do ordenamento violado.

A jurisprudência pátria reconhece os danos morais coletivos em casos idênticos ao presente, de comercialização de combustível em quantidade inferior à indicada na bomba medidora, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA IMPRÓPRIA. DANO MORAL
COLETIVO .
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA ANP E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM QUANTIDADE INFERIOR À INDICADA NA BOMBA MEDIDORA E ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÓLEO DIESEL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DA
ANP .
ATO ILÍCITO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR DANO MORAIS COLETIVOS.
ILÍCITO INDENIZÁVEL.
ART .
6º, VI, 18 E 19, TODOS DO CDC. RESOLUÇÃO DA ANP N.º 9/2007. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS .
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0701672-46.2015 .8.02.0001 Maceió, Relator.: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 06/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024) (destaque nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BOMBA DE COMBUSTÍVEL
ADULTERADA .
COMERCIALIZAÇÃO DE QUANTIDADE INFERIOR AO LIMITE PERMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO-ANP. RELAÇÃO DE CONSUMO. OCORRÊNCIA DE DANO À COLETIVIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DIFUSOS E
COLETIVOS .
CABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DE REPARAÇÃO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE ARBITRADO
, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 .
O juízo de 1º grau julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, devendo tal valor ser revertido ao fundo de reparação dos direitos difusos. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas do processo; 2. Ficou constatado, após 3 (três) aferições consecutivas, que estava sendo comercializada gasolina tipo C comum apresentando variação negativa de 180 ml, nos bicos medidores de nº 01 e 02 e óleo diesel interior apresentado variação negativa de 200 ml no bico nº 04, quando a variação tolerada é de +/- 100 ml, fato que constitui infração ao inciso XII, do
art
. 10, da Portaria ANP nº 116/00; ao inciso I, do art. 1º da Lei 8.176/91 e ao inciso XI, do art. 3º, da Lei 9 .847/99, com redação dada pela Lei 11.097/05; 3. Os bicos nº 01 e 02, referente à gasolina, a variação estava 80% (oitenta por cento) maior que o limite inferior permitido pela ANP e no bico nº 04, de óleo diesel, a variação para menos chegou a 100% (cem por cento) do limite estabelecido;
4. Houve violação de direito transindividual de ordem coletiva, dos valores de uma sociedade, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas abalo negativo à moral da coletividade;
5 .
O fato transgressor é significante e transborda os limites da tolerabilidade, pois é grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva;
6. O juízo a quo agiu com acerto ao fixar a indenização extrapatrimonial em R$30.000,00 (trinta mil reais), haja vista ser suficiente para impor ao réu/apelante o dever de aprimorar a prestação de seus serviços, providenciar a aferição dos equipamentos utilizados com mais regularidades, bem como restaurar o dever de cautela a fim de evitar novas autuações e prejuízos aos consumidores. Ademais o valor não enseja o enriquecimento sem causa, nem é ínfimo ao ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente do causador do dano;
7 .
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00043113220138140028 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2019) (destaque nosso)

APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – BEM MÓVEL – REVENDA DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS. A prática da venda de combustível adulterado implica risco ao patrimônio e à segurança de relevante número de consumidores, motivo por que deve ser tida como causadora de danos morais difusos e coletivos.
Prescrição. Não ocorrência.
Precedentes do E. STJ: "A posição atual e dominante nesta c. Corte Superior é no sentido de ser aplicável à ação civil pública e à respectiva execução, por analogia, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular"
(STJ –
AgRg
. no REsp 1.070.896/SC). Demora na citação não imputável ao
parquet .
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 90000050320078260363 SP 9000005-03.2007.8 .26.0363, Relator.:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 29/09/2016, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2016)

Em caso similar, esta Corte já se pronunciou no sentido aqui defendido, vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA -
COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO
- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE LITISPENDÊNCIA - REJEITADAS - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO ACOLHIMENTO -
AUMENTO INJUSTIFICADO DO PREÇO DO LITRO DO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - LUCRATIVIDADE BRUTA ACIMA DE 20% - PRÁTICA ABUSIVA - DANOS MATERIAIS COLETIVOS
- VALOR ADEQUADO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ITENS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS - DESNECESSIDADE DE ANÁLISE - APELO DA PESSOA JURÍDICA DESPROVIDO - DANO MORAL COLETIVO - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública que vise garantir a economia de mercado, defender os direitos dos consumidores.

Não há falar em litispendência quando as ações não possuírem identidade das partes, da causa de pedir e dos pedidos.

Deve ser rejeitada a tese de impossibilidade jurídica do pedido, pois a pretensão deduzida em juízo não é vedada pelo ordenamento jurídico.

Comprovada a elevação injustificada dos preços do litro do álcool etílico hidratado, ainda que em determinado período, ficam evidenciadas a prática comercial abusiva e a infração à ordem econômica, justificando, portanto, a limitação do percentual máximo de lucro bruto com a revenda do produto.

O valor da indenização por danos materiais deve ser mantido, em vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não merecem apreciação, no Apelo, os itens da sentença não impugnados, expressamente, pela parte recorrente.

Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano.

(N.U 0023599-52.2006.8.11.0041
, ,
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019,
Publicado
no DJE 18/11/
2019)(
destaque nosso)

Nessa perspectiva, a indenização arbitrada, de R$ 50.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o porte da empresa e a necessidade de dissuasão de práticas similares.

Ademais, a destinação do valor ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, conforme a legislação local, revela-se medida adequada à função reparatória do instituto.

Diante de todo o exposto,
divirjo do voto condutor para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive no tocante à condenação por dano moral coletivo no valor de R$ 50.000,00, a ser revertido ao FUNDECON, com fulcro no art. 6º, VI, da Lei nº 8.078/90 e nas razões supra expendidas.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho a
divergência.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica
Opolski
Comércio de Combustíveis
Eireli
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso (id. 252452681, págs. 01/06).

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública, com pedido de condenação por dano moral coletivo, em face da empresa
Opolski
Comércio de Combustíveis
Eireli
– Mídia
Auto Posto
II, em razão da constatação de irregularidades na prestação do serviço de revenda varejista de combustíveis.

Na petição inicial, o
Parquet
relatou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP –, após ação fiscalizatória, realizada em 25/09/2019, verificou que o posto de combustível operava bomba abastecedora com vazão inferior ao volume registrado nos respectivos equipamentos, ocasionando prejuízo aos consumidores.

A referida constatação ensejou a lavratura de Auto de Infração, aplicação de multa administrativa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e interdição do equipamento, até a regularização do vício identificado.

Sustentou que os fatos configuram prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, notadamente aos artigos 6
o
, 18 e 19, além do art. 21, VI, da Resolução ANP n. 41/2013 e que a conduta lesou direito coletivo e enseja a reparação.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, notadamente para CONDENAR o requerido OPOLSKI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL EIRELI – “MÍDIA
AUTO POSTO
II” ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso (FUNDECON), conforme Lei Estadual nº 7.170/99.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Inconformada, a empresa Requerida/Apelante opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 252452683, págs. 01/07) que foi rejeitado, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DOS EMBARGOS, POIS TEMPESTIVOS; E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, permanecendo incólume a sentença.” (Sic).

Contra essa sentença, a empresa
Opolski
Comércio de Combustíveis
Eireli
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, defendendo a inocorrência do dano moral coletivo, porque observou os limites previstos nas normas referentes à venda de combustível que é de 0,100 litros a cada 20.

Ao apreciar o Apelo, o Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, deu-lhe

parcial provimento, para afastar a condenação da Apelante ao pagamento do dano moral coletivo, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

em parte
ao Apelo, para reformar parcialmente a sentença, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais coletivos, nos termos da fundamentação supra.” (Sic).

O Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segundo Vogal, solicitou vistas do Recurso e, na sessão do dia 14/06/2025, proferiu voto, desprovendo a Apelação. Veja-se:

“Diante de todo o exposto,
divirjo do voto condutor para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive no tocante à condenação por dano moral coletivo no valor de R$ 50.000,00, a ser revertido ao FUNDECON, com fulcro no art. 6º, VI, da Lei nº 8.078/90 e nas razões supra expendidas.” (Sic).

A Primeira Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, acompanhou o voto do Segundo Vogal.

Em vista de o desprovimento do Apelo ter sido por maioria, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se que o INMETRO editou a Portaria n. 294/2018, regulamentando as condições a que devem satisfazer as bombas medidoras utilizadas em medições de volume de combustíveis líquidos, estabelecendo o limite máximo de 0,060 litros para menos a cada 20 (vinte) litros de combustível.

Além disso, o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que os fornecedores de produtos, sejam eles duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou que lhes reduzam o valor.

Por sua vez, o artigo 19, do mesmo diploma legal, reforça essa responsabilidade solidária dos fornecedores quando, respeitadas as variações inerentes à natureza do produto, o conteúdo líquido fornecido for inferior ao indicado no recipiente, na embalagem, no rótulo ou na mensagem publicitária.

No caso vertente, restou demonstrado, de forma incontroversa, que a empresa Recorrente comercializou combustível (gasolina comum) em volume inferior ao efetivamente registrado na bomba, com divergência percentual superior ao limite admitido pelo INMETRO, o que ensejou, inclusive, a lavratura de Auto de Infração (id. 252451793, págs. 13/17).

Os fiscais de ANP constataram que, embora a bomba indicasse o fornecimento de 20 (vinte) litros de combustível, apenas 19,90 litros eram, de fato, depositados no tanque do consumidor. Tal discrepância resultou em prejuízo direto aos consumidores e em evidente enriquecimento ilícito da parte Apelante.

Nessa esteira, inexistem dúvidas, quanto à ilegalidade praticada pela empresa Recorrente.

Sabe-se que a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso V, assegura o direito à indenização por dano moral, sem qualquer distinção quanto à sua natureza individual ou coletiva. Por essa razão, este Julgador admite a possibilidade de tutela do direito à integridade moral coletiva, em seu sentido amplo.

O dano moral coletivo, também denominado dano moral difuso, revela-se na frustração objetiva das legítimas expectativas sociais, no que se refere à conduta ética e responsável dos agentes que atuam na sociedade, sendo essencial para a preservação da paz social.

Sendo assim, a sua caracterização não se vincula nem se condiciona diretamente à observação ou demonstração efetiva de efeitos negativos, como o abalo psíquico, a consternação ou a repulsa coletiva, porque estes constituem, quando perceptíveis, mera consequência do dano produzido pela conduta do agente.

Nesse contexto, tenho que, na espécie, restou configurado o dano moral coletivo, pois a conduta da empresa Apelante, ainda que não fosse reiterada, revelou-se prática abusiva e repelida pelo CDC.

Ademais, o fato de a irregularidade ter sido solucionada após a autuação da ANP não elide a responsabilidade da empresa Recorrente pelo ilícito cometido, porque os consumidores já foram expostos à prática empresarial abusiva.

A venda de combustível em quantidade inferior à indicada na bomba medidora infringe a boa-fé dos consumidores que abasteceram seus veículos e, logicamente, foram lesados, uma vez que pagaram por determinada quantidade do produto e receberam menos.

A Apelante, ao fornecer combustível com vazão abaixo da margem de erro permitida, violou, de modo totalmente injusto e intolerável, a ordem jurídica e os valores éticos fundamentais da sociedade, provocando indiscutível repulsa na consciência coletiva.

Vale salientar que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por danos morais coletivos tem a função de proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade, sancionar o ofensor e inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCORRÊNCIA. FASES DA AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA GENÉRICA. AÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO. ALTA CARGA COGNITIVA. DEFINIÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA. EXISTÊNCIA. COISA JULGADA. EFEITOS E EFICÁCIA. LIMITES. TERRITÓRIO NACIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL COLETIVO. VALORES FUNDAMENTAIS. LESÃO INJUSTA E INTOLERÁVEL. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. ASTREINTES. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. [...].
12. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas).
Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais.
13. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura
in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável.
14. [...]. (STJ - REsp: 1502967 RS 2014/0303402-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2018).” (Destaquei).

Dessarte, em vista de a conduta da Apelante ter agredido, de modo injusto, a ordem jurídica e os valores éticos fundamentais da sociedade considerada em si, provocando indiscutível repulsa na consciência coletiva, entendo que restou configurado o dano moral coletivo. Logo, acompanho a divergência, nesse ponto.

Entrementes, no que tange ao
quantum
indenizatório – R$ 50.000,00 –, peço vênia para divergir, porquanto restou demonstrado nos autos que a Apelante não é reincidente, tendo sanado a irregularidade, inexistindo, ainda, registros de processos nos cinco anos anteriores ao procedimento administrativo que julgou procedente o Auto de Infração. Ademais, foi condenada ao pagamento de multa, cuja quitação foi devidamente efetivada.

Não há desconsiderar que, embora o valor da indenização tenha caráter pedagógico, o montante arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por tais considerações, entendo que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
mostra-se
suficiente para tal finalidade.

Forte nessas razões,
ACOMPANHO, EM PARTE
, a divergência e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica
Opolski
Comércio de Combustíveis
Eireli
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de minorar o valor da indenização por danos morais coletivos para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Opolski
Comércio de Combustíveis Ltda contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando a empresa ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos. A condenação decorreu de fiscalização da ANP que constatou irregularidade em bomba de combustível: ao solicitar 20 litros, apenas 19,90 litros foram efetivamente entregues, gerando diferença de 0,100 litros (erro de 0,5%).

A apelante requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, subsidiariamente a redução do valor dos danos morais coletivos, alegando ausência de dolo, correção imediata do problema quando apontado, e que o erro estava dentro da tolerância legal.

O Relator (Des. Mário Roberto Kono de Oliveira) proveu o recurso, entendendo que não houve dano moral coletivo, pois o erro de 0,100 litros correspondia ao limite máximo tolerado. O 2º Vogal (Des.
Deosdete
Cruz Júnior) negou provimento, argumentando que o erro ultrapassava o limite de tolerância estabelecido na Portaria INMETRO. A 1ª Vogal (Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago) acompanhou o voto divergente.

Voto de Desempate

Acompanho o voto do Relator pelos seguintes fundamentos.

A questão central reside na correta interpretação da Portaria INMETRO nº 294/2018, que alterou a Portaria INMETRO nº 23/1985. O artigo 24 da Portaria 294/2018 estabelece dois regimes de tolerância distintos: para bombas novas (antes do ensaio de durabilidade) o erro máximo é de ±0,3% para mais ou para menos, enquanto para bombas em uso comercial (após ensaio de durabilidade) o erro negativo permitido é de até -0,5% e o positivo de até +0,3%.

No caso concreto, a bomba fiscalizada entregou 19,90 litros quando deveria entregar 20 litros, resultando em erro de -0,5% (0,100 litros a menos em 20 litros). Considerando que se trata de equipamento em uso comercial, submetido ao desgaste natural, aplica-se o regime que permite erro negativo de até -0,5%. Portanto, o erro constatado de -0,5% encontra-se exatamente no limite máximo permitido pela regulamentação vigente.

Esta interpretação é corroborada pela própria decisão administrativa da ANP, que ao julgar o auto de infração aplicou multa no valor mínimo (R$ 20.000,00), reconheceu ausência de vantagem auferida e não identificou agravantes. Esta graduação administrativa demonstra que, embora tecnicamente caracterizada a infração, sua materialidade é mínima e limítrofe.

Para configuração do dano moral coletivo, não basta a mera irregularidade administrativa. É necessário que a conduta cause efetiva lesão aos valores fundamentais da sociedade e tenha potencial lesivo significativo à coletividade, ultrapassando o mero dissabor ou irregularidade técnica menor. No presente caso, o erro de exatos -0,5% - no limite máximo da tolerância legal - não possui gravidade suficiente para caracterizar dano moral coletivo, especialmente considerando que foi imediatamente corrigido quando apontado.

Diante do exposto,
acompanho o Relator
para dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente a ação civil pública.

V O T O (RETIFICADO):

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Eminentes pares;

Retifico o meu voto nos termos do voto do eminente Desembargador Márcio Vidal a fim de
minorar o valor da indenização por danos morais coletivos no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025